Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-94.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003253-94.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA - CPF: 666.952.791-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SAÚDE
– FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA –
PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADO –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE DIREITO À SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO ESTADO
(LATO SENSU)
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Desnecessário a inclusão da união no polo passivo da ação, a parte tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação.

3. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

4. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

5. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da r. sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, M.M.
Dr. Edson Dias Reis
,
que nos autos da
Ação Obrigação de Fazer no 1003253-94.2017.811.0003 (cód. 10372330),
promovida por
MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA

que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o
apelante
e o
ESTADO DE MATO GROSSO,
a providenciarem os meios necessários para o tratamento médico/cirúrgico de artroplastia bilateral com médico especialista em Ortopedia.

Em suas razões recursais
(id. 3754644),
o apelante alega duas preliminares, primeiro o chamamento da união ao processo, e segundo a sua ilegitimidade passiva “
ad causam”,
sustentando que a cirurgia é complexa e que por isso a competência é do ESTADO DE MATO GROSSO.

No mérito, aduz em suma a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira, alega ainda inexistência de solidariedade entre os entes federativos, bem como, a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, pugnando ao final pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada pelo apelado em
id. 3754647.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo id.
4455852
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida
pelo Magistrado
a quo

que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
no sentido de
condenar o apelante (MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS) e o Estado de Mato Grosso, forneçam/realizem a cirurgia
de artroplastia bilateral com médico especialista em Ortopedia.

Extrai-se dos autos que a
parte autora
Sra. Maria do Carmo Pereira da Silva
, em síntese,
é portadora da doença denominada coxartrose (artrose do quadril) CID M 16, em razão da qual necessita ser submetida com urgência à cirurgia de artroplastia bilateral, conforme prescrição médica expedida pelo Dr. Marcus José Pieroni.

Aduz que a indicação da cirurgia é de caráter urgente, visto que somente “a cirurgia poderá lhe trazer uma melhoria na qualidade de vida, permitindo que a mesma tenha autonomia para realizar suas atividades domésticas e rotineiras”.

A tutela de urgência foi concedida
pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte
dispositiva:

“
Ante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a providenciarem a Maria do Carmo Pereira da Silva os meios necessários para o tratamento médico/cirúrgico de artroplastia bilateral com médico especialista em Ortopedia, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios, em virtude da existência do instituto da confusão entre a Defensoria Pública e o Estado de Mato Grosso, conforme o artigo 381 do Código Civil, e o disposto na Súmula 421 do STJ.

Deixo de condenar o Município de Cuiabá em honorários advocatícios, ante a alteração trazida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de julho de 2014, que preceitua que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois pela nova redação do artigo 134 do Caput da Constituição Federal, esta instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Não haverá reexame necessário, visto que o valor da causa não atingiu o parâmetro de valor estabelecido no art. 496, § 3o, incisos II e III do CPC.

P.R.I.
”

Inconformado com a sentença, o ente municipal interpôs o recurso de apelação, no qual passo à análise.

VOTO PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO.

O apelante, preliminar chamamento ao processo, buscando incluir a União no polo passivo desta ação, aduz que a responsabilidade seria solidária, assinalo a necessidade de fazerem parte no polo passivo todos os entes federativos.

Com efeito, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

(...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados,
o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Desse modo, desnecessário incluir a União no polo passivo da demanda,
a autora
tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – DESNECESSIDADE
– IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias indispensáveis e a dispensação de medicamentos necessários à manutenção da saúde do cidadão. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo
responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo.
(STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10127604320178110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)

Portanto,
REJEITO a preliminar do chamamento ao processo.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Ainda, em preliminar, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de procedimento de alta complexidade e custo, por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado
(lato sensu)
assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO.

Aduz o ente municipal e
m suma, a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante, sustenta ainda a inexistência de solidariedade entre os entes federativos, bem como, a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, pugnando ao final pela reforma da sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma
“ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado
(lato sensu)
é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, em que pesem seus argumentos, verifica-se que o fornecimento do tratamento
cirúrgico de artroplastia bilateral
à cidadã hipossuficiente não compromete a aplicabilidade desse princípio, visto que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o referido ente não tem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono
julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
(TJ-MT - AC: 00030769020178110022 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020).

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU)
. ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da
“máquina estatal”,
mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Assim, no caso,
há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do
tratamento médico/cirúrgico de artroplastia bilateral com médico especialista em Ortopedia
,
razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, devendo ser negado o apelo do município.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,

mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021